Tribunal: TJDFT
Processo: 0719502-92.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEDICAMENTO. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO. REGISTRO NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADO AO SUS. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. TUTELA ANTECIPADA INCIDENTAL NO TEMA 1234 DO STF. FORNECIMENTO DO FÁRMACO JUSTIFICADA. TEMA 106 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. TEMA 1002 STF.
1. Com relação ao tema específico da competência jurisdicional nas demandas que versam sobre a disponibilização de medicamentos registrados na ANVISA, porém não incorporados às políticas públicas de saúde, o qual não foi objeto específico do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema, com o propósito de conferir segurança jurídica à questão, afetou o Recurso Extraordinário 1366243, Tema 1234 da Repercussão Geral, para resolver essa controvérsia. 1.1. Em referido recurso foi deferida tutela incidental antecipada, referendada pelo Plenário da Corte, nos seguintes termos: “(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário" (RE 1366243, j. 19.4.2023). 1.2. De acordo com o definido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os feitos sentenciados até 17 de abril de 2023 deverão permanecer no ramo da Justiça escolhido pelo cidadão até o trânsito em julgado, inclusive durante a fase satisfativa, de sorte que está vedada a inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos para a Justiça Federal. 1.3. No caso, a r. sentença foi prolatada em 28 de fevereiro de 2023; portanto, ao tempo da decisão proferida no Tema 1234, o feito já havia sido sentenciado. Por isto, o caso em análise deve permanecer na Justiça Comum do Distrito Federal até o trânsito em julgado da r. sentença e, inclusive, na fase satisfativa, motivo pelo qual a pretensão de inclusão da União no polo passivo se mostra despropositada.
2. Atendidos os requisitos definidos no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, é de rigor, excepcionalmente, a condenação do ente federado ao fornecimento de medicamento não constante das políticas públicas de saúde.
3. O Supremo Tribunal Federal, em 23.6.2023, de forma unânime, ao concluir o julgamento do Tema 1002 de sua Repercussão Geral, definiu ser devida a condenação do ente federado ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo que a ação seja patrocinada pela Defensoria Pública a ele pertencente, tendo sido fixadas as seguintes teses jurídicas: “Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.” 3.1. Diante disso, superado o enunciado 421 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3.2. O julgador deve ter a obrigação e a responsabilidade de seguir os precedentes qualificados das cortes superiores, de modo a contribuir para a construção e a manutenção do ordenamento jurídico coerente, íntegro e previsível, de modo que a observância do precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal é medida que se impõe, porquanto não é o caso de se utilizar da técnica do distinguishing ou do overruling.
4. Recursos conhecidos. Recurso do Distrito Federal desprovido. Recurso adesivo da Defensoria Pública do Distrito Federal parcialmente provido.